Tribunal: TJPA
Processo: 0812336-76.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812336-76.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA CONSUMIDORA. DESPROVIMENTO DO APELO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, vinculados a cartão de crédito consignado não contratado, com alegações de ausência de informação adequada, vício de consentimento e comprometimento de verba alimentar. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da inexistência contratual, condenação à restituição dos valores e à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do banco pelos descontos vinculados a contrato de cartão de crédito não reconhecido pela consumidora; (ii) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais e se os valores descontados devem ser restituídos em dobro, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprovou a contratação dos cartões consignados contestados, atraindo a inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC).

4. Aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ), sendo irrelevante a demonstração de culpa.

5. Dano moral configurado pela indevida restrição à verba alimentar de consumidora aposentada. Quantum indenizatório majorado para R$ 3.000,00, conforme jurisprudência do STJ e parâmetros de proporcionalidade.

6. Aplicação da tese firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, com modulação de efeitos: restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro para valores descontados após essa data.

7. Recurso do banco desprovido; recurso da consumidora parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação de Maria de Fátima Santos Batista parcialmente provida. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) transfere ao banco o ônus da prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. 2. É cabível a repetição do indébito de forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido e enseja indenização, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 à luz da jurisprudência consolidada.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do banco e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO Nº 0812336-76.2024.8.14.0040

APELANTE/APELADA: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA
e
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 26407240
,

MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA sustenta que na qualidade de aposentada e idosa, firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado regular, vindo, posteriormente, a constatar descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável – RMC, vinculada a cartão de crédito que, segundo afirma, jamais solicitou, utilizou ou teve ciência quanto à sua emissão. Alega que a instituição financeira, valendo-se de práticas abusivas e conduta omissiva quanto à clareza e transparência das informações prestadas, procedeu à contratação e à efetivação de descontos sem sua expressa anuência, gerando dívida de natureza rotativa e de caráter perpetuamente oneroso. Sustenta a existência de vício de consentimento, ofensa ao dever de informação, prática de venda casada e comprometimento de sua verba alimentar, pugnando, assim, pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), pela repetição do indébito em dobro e pela condenação em danos morais.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação
(ID 26407258)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, defende a legalidade e validade da contratação do cartão de crédito com margem consignável (RMC), afirmando que a autora aderiu voluntariamente ao serviço e que os descontos somente ocorreriam mediante utilização efetiva do limite, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude. Alega que não restou caracterizado o dano moral, inexistindo demonstração de lesão grave à personalidade da autora, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento. Sustenta, ainda, ser incabível a repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé.

Sobreveio a sentença de
ID

26407265
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) 3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com arrimo no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO entabulada no vestibular para reconhecer o ilícito praticado pela demandada:

(a) reconhecer a inexistência dos contratos de n° 20190314117046239000, n° 20170314117042509000 e n° 20170314117043304000, objeto da presente lide e, assim, a ré deve cessar com os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora;

(b) condenar a ré a ressarcir as quantias indevidamente cobradas e descontadas do salário/benefício da parte autora, a serem apuradas por simples cálculo, a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC;

(c) condenar a ré a pagar indenização à parte autora pelos danos morais que lhe impingiu na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual arbitro considerando a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, a necessidade de que, sendo instituições de grande abrangência, atuem com fidelidade e respeito aos direitos constitucionais e infraconstitucionais dos consumidores, a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.

Ante a sucumbência da parte requerida, condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade por litigar sob o palio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Diante da constatação de indícios de uso indevido do Sistema de Justiça, configurando possível prática de advocacia predatória, determino que a Unidade de Processamento Judicial (UPJ) oficie ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual (CIJEPA), para que sejam adotadas as providências cabíveis à apuração e eventual repressão de tais condutas, em conformidade com os princípios da boa-fé processual e da eficiência jurisdicional, consoante Termo de Cooperação Técnica 72/2023.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA (documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) (...)”.

Inconformada, MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA interpôs recurso de apelação
(ID
26407273
)
sustentando que a sentença não conferiu a reparação integral pleiteada, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de justificativa plausível da instituição financeira.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação no
ID
26407278

sustentando que não restou comprovada a prática de má-fé por parte da instituição financeira a justificar a restituição em dobro, sendo de rigor sua exclusão ou, subsidiariamente, a conversão para forma simples. No tocante à condenação por danos morais, sustenta a inexistência de qualquer elemento fático capaz de demonstrar violação a direitos da personalidade, tratando-se, na pior das hipóteses, de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de justificar reparação extrapatrimonial, razão pela qual pleiteia a reforma total da sentença e, sucessivamente, a minoração do quantum indenizatório fixado, por reputá-lo desproporcional e destituído de razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas BANCO BRADESCO S/A
(ID 26407283)
e por MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA
(ID 26407287)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e à regularidade das cobranças realizadas banco apelado.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito recursal.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Constata-se que, a teor do art. 373, I, do novo CPC, a autora/apelada/apelante comprovou a existência dos descontos referentes à Reserva de Cartão Consignado realizados pelo banco apelante, sob os
números 20190314117046239, 20170314117042509, 20170314117043304 (ID 26407243).

O banco apelante, por sua vez, afirma que a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pelo autor, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista, o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação pelo autor, o que não foi realizado no presente caso. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar validade de contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual não colacionou aos autos o instrumento contratual que comprove as suas alegações de regularidade da contratação.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais das partes — sendo o banco apelante instituição de reconhecido poder econômico —, a gravidade e o impacto potencial da conduta lesiva, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização, e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, embora se trate de dano moral puro, a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa.
Assim, impõe-se a
majoração do valor da condenação por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante questiona, ainda, em suas razões recursais, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte apelada.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante/apelada demonstrou que os descontos provenientes dos
contratos de numeração 20190314117046239, 20170314117042509, 20170314117043304
tiveram início respectivamente em 27/01/2019, 30/06/2020 e 02/07/2020,
razão pela qual
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA
a fim de
majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, e, ainda, para
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora observe a seguinte sistemática
: (i) relativamente aos descontos efetuados anteriormente ao dia 30 de março de 2021, a devolução deverá ocorrer na forma simples; (ii) quanto aos descontos posteriores à mencionada data, a restituição deverá ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo-se, os demais termos da sentença prolatada pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, majora-se a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o patamar de 12% (doze por cento), observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025